Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXTENSÃO DE REBOQUE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR AO CONTRATAR A EXTENSÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEIRADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar que o contrato de seguro em análise estabelece cobertura de quilometragem ilimitada para reboque e não somente para a oficina mais próxima do evento de sinistro, devendo tal disposição contratual estender-se até a resolução do contrato de seguro (25/10/2020); bem como, condenar as requeridas, solidariamente, a providenciarem o reboque do veículo do autor do local onde o mesmo se encontra com pane mecânica até a residência do autor em Marechal Deodoro/AL, no prazo de 10 dias, contados de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 40 vezes o valor do salário mínimo vigente, em favor da parte requerente. Em seu recurso a 1a requerida (BB CORRETORA) suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam. Quanto ao mérito, defende que não participou do contrato entabulado entre as partes, devendo a responsabilidade recair tão somente sob a seguradora (2a requerida). Defende que todos os requisitos legais para a validade do negócio jurídico em análise estão presentes, não sendo hipótese ensejadora de sua condenação a cumprir obrigação de contrato firmado com outra pessoa jurídica. Por sua vez, a 2a requerida (BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS), assevera que a parte requerente não entregou o laudo da oficina mecânica, documento necessário à regulação e liberação da assistência, deixando de cumprir com sua obrigação contratual. Afirma que a cobertura adicional de extensão de reboque garante ao segurado o transporte do veículo tão somente até a oficina mais próxima do evento, e não em oficina de livre escolha do segurado. Aduz que as cláusulas contratuais são claras e de fácil interpretação, não cabendo ao autor incumbir a essa seguradora um ônus que não lhe compete. Por fim, prequestiona a matéria ventilada no recurso.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 16277754/16277755 e ID 16277754/16277755). Contrarrazões apresentadas (ID 16277759).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente em relação à reparação dos prejuízos causados, consoante dispõe o parágrafo único do art. 7o e o §1o do art. 25, ambos CDC. In casu, ambas as requeridas constam na apólice do seguro contratado, sendo a 1a, na condição de corretora, e a segunda como seguradora (ID 16276937). Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
IV. Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à interpretação a ser dada ao contrato de seguro entabulado entre as partes no que tange a extensão de reboque, bem como a necessidade de apresentação de laudo para a conclusão do sinistro.
V. Nesta senda, dispõe a apólice (ID 16276937 – fl. 4) que a parte autora, ora recorrida, contratou cobertura de “extensão de reboque ilimitado” pelo valor de R$468,90. As condições gerais da contratação (ID 16277719), por sua vez, preveem em sua cláusula 20.1.1 que “quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em virtude de pane elétrica ou mecânica, acidente ou nas hipóteses de roubo ou furto em que o veículo for localizado, a Seguradora, mediante pagamento de prêmio adicional garante os gastos, até o limite máximo de indenização contratado, com o reboque ou transporte do veículo segurado até a oficina mais próxima do local do evento, sempre que o reparo emergencial não puder ser tecnicamente executado no local de sua paralisação” e na cláusula 20.2 o limite máximo de indenização.
VI. Como se vê, em uma primeira leitura, o contrato impõe condição restritiva à extensão do reboque, limitando-o até a oficina mais próxima do local do evento. Contudo, como será explicado, tal limitação frustra a legítima expectativa do consumidor.
VII. Fazendo uma leitura sistêmica do contrato, verifica-se que o reboque, caso não haja aquisição da extensão, se limita à 300km ou 600km (cláusula 20.2 das condições gerais). Ou seja, sem pagar qualquer tipo de prêmio extra, o segurado tem direito ao reboque nessas quilometragens. Assim, ao meu ver, não faz qualquer sentido se estabelecer a restrição de cobertura até a oficina mais próxima quando se contrata quilometragem ilimitada, porque, sem ela, como visto, o segurado teria garantido o reboque de até 600km.
VIII. Considerando que na hipótese se trata de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, devendo, pois, serem afastadas aquelas que se mostrem abusivas (art. 51, CDC). Assim, se o consumidor incrementa a cobertura, contratando extensão de reboque ilimitado, pagando inclusive a mais por isso, não faz qualquer sentido estipular que o reboque ou transporte do veículo segurado se limite até a oficina mais próxima do local do evento, a critério do que é mais vantajoso para a seguradora, em detrimento à legitima expectativa do consumidor.
IX. Lado outro, quanto a necessidade de laudo da oficina mecânica, documento que a parte recorrente reputa necessário para a liberação da assistência, tenho que não há qualquer previsão contratual neste sentido. As listagens de documentos necessários previstas nas condições gerais do negócio se restringem às hipóteses de “Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto” (cláusula 21.1.1) e de “RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa Veículos)” (cláusula 21.1.3), não havendo qualquer menção de necessidade de laudo nas estipulações que tratam, especificamente, sobre o reboque (20). Ademais, a seguradora ao encaminhar o guincho ao local do sinistro, já confiou ao seu preposto a função de averiguar a pane do veículo e a necessidade do reboque, razão pela qual não se mostra plausível a exigência de laudo técnico. Com efeito, correta a sentença ao determinar a cobertura securitária para o reboque do veículo do autor do local onde o mesmo se encontra com pane mecânica até a residência do autor em Marechal Deodoro/AL.
X. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações trazidas no recurso, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.